Tribunal: TJDFT
Processo: 0717131-81.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0717131-81.2024.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: GISLENE BORGES DE AZEVEDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Reporto-me à petição protocolada pela autora em ID 67823428 e documento que a acompanha. Manifeste-se o Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias. P. I. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator